Tribunal: TJDFT
Processo: 0714558-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE ANTERIORMENTE DEFERIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. AVALIAÇÃO. IMÓVEL. JUNTADA DE LAUDO. FALHA NO SISTEMA. NÃO COMPROVAÇÃO. JUNTADA POSTERIOR. EXTEMPORÂNEA. AVALIAÇÃO. CARACTERÍSTICAS DIVERGENTES E INSUFICIENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA.

1. Desnecessária nova comprovação da hipossuficiência pelo agravante, uma vez que já concedida a gratuidade de justiça em seu favor, não tendo, por outro lado, a agravada demonstrado a alteração da situação econômica, a ensejar a revogação do benefício.

2. Não se vislumbra inovação recursal tendo em vista que a matéria impugnada foi expressamente alegada e apreciada na origem. Preliminar rejeitada.

3. Não merece acolhimento a mera alegação de falha no sistema por ocasião de juntada de documentação, uma vez que não demonstrado que o erro decorreu exclusivamente de eventual problema no PJe.

4. A juntada de avaliação de imóvel apenas em sede de embargos de declaração, após proferida a decisão que apreciou a impugnação, não se justifica, uma vez que os embargos de declaração apenas se prestam para sanar eventual omissão, contradição, erro material ou obscuridade no decisum (art. 1.022, CPC), não servindo para a análise de documentação manifestamente extemporânea e que sequer configura prova nova (artigos 434 e 435, CPC).

5. A única avaliação de imóvel, com características que divergem substancialmente do imóvel objeto da demanda, não se mostra suficiente à constatação da divergência atinente ao preço médio de mercado de imóveis semelhantes, tampouco ao preço histórico do imóvel a ser considerado.

6. Indevida a condenação por litigância de má-fé quando não comprovada conduta maliciosa e desleal, assim como dano efetivo à parte contrária pela mera interposição de recurso, não podendo haver punição pelo exercício do direito de defesa.

7. Recurso conhecido e não provido.